Tribunal: TJMT
Processo: 1027680-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027680-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAYANE SERRA CAVALCANTE - CPF: 141.708.977-65 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 029.906.451-44 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027680-86.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS DA SILVA.

AGRAVADO
: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária em garantia, diante da constituição regular da mora do devedor e da ausência de pagamento integral do débito no prazo legal.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida da mora e se a purgação parcial do débito impede o prosseguimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

3.

A constituição da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, exige apenas a comprovação da remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a confirmação de recebimento pessoal.

4.

Comprovada a expedição regular da notificação com indicação das parcelas vencidas, caracteriza-se a mora apta à busca e apreensão.

5.

A purgação da mora exige o pagamento integral do débito antes da execução da liminar, não sendo admitidos pagamentos parciais, nos termos do art. 3o, § 2o, do mesmo diploma legal.

6.

Princípios como boa-fé objetiva, supressio e venire contra factum proprium não afastam a aplicação da legislação específica sobre alienação fiduciária. O recebimento de parcelas isoladas não configura novação nem renúncia tácita ao direito de retomada do bem.

7.

Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que se encontra em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência dos tribunais superiores.

8.

Recurso desprovido.

9.

Tese de julgamento
: “1. A mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se constitui com a simples comprovação da remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.” “2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida antes da execução da liminar de busca e apreensão, sendo insuficiente o adimplemento parcial.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027680-86.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS DA SILVA.

AGRAVADO
: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos da Silva
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de busca e apreensão no 1000317-35.2024.8.11.0041
, ajuizada por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, deferiu a liminar de apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

O agravante sustenta, em síntese, que não se configurou a mora, pois teria efetuado pagamentos posteriores à notificação extrajudicial, inclusive após a execução da liminar, o que evidenciaria comportamento contraditório da instituição financeira, em afronta à boa-fé objetiva.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 307712363.

Contrarrazões no Id. 312666896, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

O agravo não merece provimento.

Conforme dispõe o
art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69
, a mora do devedor fiduciante se constitui mediante simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a recusa ou o recebimento pessoal do devedor, bastando a comprovação da remessa.

No caso, consta dos autos que a notificação foi regularmente expedida em dezembro de 2023, apontando parcelas vencidas desde outubro de 2023, circunstância apta a caracterizar a mora do agravante.

O
art. 3o, §2o, do mesmo diploma legal
, por sua vez, dispõe que a
purgação da mora somente é admitida até a execução da medida liminar de busca e apreensão
, mediante
pagamento integral da dívida pendente
, não sendo suficientes pagamentos parciais ou esporádicos.

Com efeito, ainda que o agravante tenha realizado pagamentos após a notificação, não houve a quitação integral do débito no prazo legal, razão pela qual a mora subsiste e autoriza o exercício da medida de busca e apreensão deferida em primeiro grau.

A invocação dos princípios da boa-fé objetiva, da supressio e da vedação ao comportamento contraditório não tem o condão de afastar a aplicação da legislação especial, que estabelece regras próprias e específicas para a constituição e purgação da mora em contratos de alienação fiduciária.

O recebimento de parcelas isoladas não configura novação, tampouco implica renúncia tácita do credor ao direito exercido, sendo inaplicável, na hipótese, a tese sustentada pelo agravante.

Dessa forma, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que observou estritamente os ditames legais e a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025